Tribunal: TJES
Processo: 5003910-54.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003910-54.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CIPRIANO e outros (2)
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
a preliminar de suspensão do processo em razão da Pandemia do Novo Coronavírus;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, quiçá falha na prestação de serviços;
d)
que o atraso se deu por culpa dos recorridos, que não se atentaram em reservar em tempo hábil uma conexão, bem como por escolher as passagens com menor tempo de escala;
e)
que a manutenção da condenação imposta na sentença implicará em verdadeiro enriquecimento ilícito dos recorridos;
f)
que na verdade não ocorreu nenhum atraso;
g)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
h)
que caso haja a condenação por danos morais, deve ser de acordo com o que prevê a Convenção de Montreal, que se sobrepõe em face do CDC;
i)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, pois se encontra em patamares exorbitantes;
j)
que os danos materiais fixados não devem prosperar;
k)
que deve ser aplicado ao caso concreto o Decreto n.º 5.910/2006 (Convenção de Montreal).

Inicialmente a recorrente alega a preliminar de imperiosa necessidade de suspensão do feito em razão da Pandemia do Novo Coronavírus.

No entanto, tal preliminar merece ser rejeitada, haja vista que além da Pandemia não se comportar mais como obstáculo para o andamento do processo, este é eletrônico e já sofreu inúmeras adaptações como a realização de audiências por vídeoconferência.

Desse modo, não vislumbro qualquer demonstração de prejuízo em desfavor da recorrente. Logo,
rejeito a preliminar
.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se os recorridos devem ser indenizados a título de danos materiais e morais, devido ao atraso no voo internacional iniciado no dia 26/06/2019 com destino final a Vitória/ES.

Compulsando os autos, observo que desde o início do voo, que ocorrera em 26/06/2019, ficou demonstrado que houve atraso por parte da recorrente e que este fato resultou em inúmeras consequências desfavoráveis para os recorridos.

Destarte, tal situação ensejou uma espécie de efeito cascata, já que culminou no atraso e consequentemente perda das demais conexões agendadas para aquele dia e acarretou em despesas extras e inesperadas aos recorridos, haja vista que chegaram ao seu destino final apenas em 28/06/2019 e não receberam a assistência condizente com o tempo de espera.

Oportuno colacionar trecho da sentença de primeiro grau que especificou de forma precisa a evolução dos transtornos sofridos pelos recorridos, assim como os danos materiais sofridos:

“8. E segundo informações presentes nos autos, o voo de partida inicial então agendado teria experimentado demora na decolagem, tardança que seguiu sem maiores explicações, levando à perda das posteriores decolagens em conexão, resultando na necessidade de reacomodação dos passageiros em novo transporte, gerando a necessidade de realização de despesas comprovadas pelo pernoite forçado e demais despesas (R$ 659,37 = EUR 150,20 ao câmbio de R$ 4,39 aferido pelo Banco Central para o dia 27/06/2019, primeiro dia útil seguinte a 26/06/2019, data do prejuízo experimentado pelos consumidores, ID’s 3403718, 3403721 e 3403722), além da hospedagem em hotel naquela data (R$ 637,02 ID 4379197) e táxi para deslocamento do Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro/RJ, até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES (R$ 1.200,00 ID 4379199), custos que, imprevistos, devem ser reembolsados pela companhia aérea, já que por sua culpa os planos de viagem dos autores não se concretizaram como previamente planejado. 9. Em conjunto, os valores devidos pela ré aos autores a título de danos materiais somariam então a importância de R$ 2.476,39 (R$ 659,37 + R$ 637,02 + R$ 1.200,00), com os devidos acréscimos correcionais e moratórios
.”

Sendo assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois é fato incontroverso que os recorridos esperaram tempo não razoável quando da realização das conexões necessárias para a chegada em seu destino final, qual seja, Vitória/ES.

Além do mais, restou evidenciado nos autos as despesas com transporte/táxi (ID 815037, 815071), hospedagem (ID 815070), além de alimentação (ID 815038) e roupas (ID 815039) todas custeadas pelos recorridos que além de desembolsar valores extras para a chegada a seu destino final, não receberam assistência suficiente e satisfatória por parte da recorrida, conforme já mencionado.

Desse modo, a situação vivenciada pelos recorridos não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pois uma viagem de um dia até a chegada ao Rio de Janeiro/BR, na verdade resultou em dois dias - com inúmeros contratempos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No que diz respeito ao dano moral e material, necessário se faz compreender os exatos termos do entendimento do STF quando do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE n. 636.331/RJ que assim restou delimitado: a) com fulcro no art. 178, da CF a convenção de Montreal tem prevalência em relação ao CDC no que diz respeito, exclusivamente, ao dano material; b) indenizações por danos morais oriundas de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo, assim, observar a efetiva reparação do consumidor disciplinada pelo CDC.

Sobre o tema segue entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (original sem destaque)

No caso em apreço, acertou o D. juízo em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelos recorridos extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor por ele arbitrado - R$ 8.500,00 para cada recorrido/autor.

Quanto ao dano material, conforme já exposto neste voto, entendo que o juízo de primeiro grau delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação, de modo que não merece qualquer reparo. Ademais, em nenhum momento a recorrente comprova ou demonstra de forma efetiva que os valores fixados a esse título extrapolam o limites da Convenção de Montreal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DO PROCESSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. ATRASO PROLONGADO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DAS DECOLAGENS EM CONEXÃO EM RAZÃO DO ATRASO. INÍCIO DO VOO EM 26/06/2019, CHEGADA AO DESTINO FINAL EM 28/06/2019. ATRASO QUE EXPÔS OS PASSAGEIROS A SITUAÇÃO DE LONGA ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SUFICIENTE E SATISFATÓRIA POR PARTE DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUANTO AOS DANOS MORAIS, APENAS EM RELAÇÃO A DANOS MATERIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.